Tribunal: TJMT
Processo: 0003821-84.2004.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003821-84.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), M. G. R. LIMA - CNPJ: 03.656.692/0001-19 (APELADO), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES LIMA - CPF: 208.540.801-04 (APELADO), RAPHAEL OLIVEIRA GRIPP - CPF: 037.763.801-36 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO PROCESSUAL SUPERIOR A OITO ANOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Cooperativo Sicredi S.A. contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com base no art. 924, V, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de sucumbência. O apelante sustenta que não houve inércia processual, em razão de diligências promovidas para localização de bens, e requer a cassação da sentença para continuidade do feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante do histórico processual, configura-se a prescrição intercorrente; (ii) analisar a legalidade da imposição de custas, despesas processuais e honorários advocatícios à parte exequente diante da extinção do processo após o advento da Lei nº 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo executivo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional, sem suspensão formal e sem impulso útil do credor, ainda que posteriormente sejam realizadas diligências.

A intimação prévia do exequente para dar andamento ao feito não é condição para a fluência da prescrição intercorrente, bastando a garantia do contraditório quanto à sua decretação.

Após a vigência da Lei nº 14.195/2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente não acarreta imposição de custas ou honorários às partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial) nº 0003821-84.2004.8.11.0003, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, de Id. n.º 328556888, o apelante alega, em síntese, que não houve inércia processual, ressaltando que diversas diligências foram promovidas para a localização de bens dos executados, inclusive com resultado parcial, como bloqueios de valores via Sisbajud e decretação de indisponibilidade patrimonial.

Argumenta que a extinção por prescrição intercorrente exige paralisação injustificada imputável exclusivamente ao exequente, o que não se verifica no caso concreto. Aduz, ainda, que a sentença é contraditória ao reconhecer diligências eficazes e, ao mesmo tempo, decretar a prescrição.

Postula, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença e determinada a continuidade do feito executivo na instância de origem.

Contrarrazões no Id. 328556897 e Id. 328556898, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a prescrição intercorrente do direito nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória convertida em Execução de Título Judicial) nº 0003821-84.2004.8.11.0003.

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente pleiteando a reforma da sentença de extinção para determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

Inicialmente, há de se registrar que consoante apregoa a Súmula 150 do STF: “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, ou seja, há de se verificar se, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, aquela que se consuma no curso da lide ante a inércia da parte em praticar os atos processuais que lhe incumbem, paralisando o processo injustificadamente.

No caso dos autos, o feito executivo foi ajuizado em 2004 e, ao longo dos anos seguintes, diversas tentativas frustradas de localização patrimonial dos executados foram empreendidas. Contudo, conforme minuciosamente examinado na sentença, verifica-se que o processo permaneceu absolutamente inerte entre setembro de 2012 e setembro de 2020, ou seja, por período superior a oito anos, sem suspensão formal e sem qualquer impulso processual útil por parte do exequente.

Não se pode perder de vista que a execução exige do credor comportamento diligente e contínuo, sendo-lhe vedado perpetuar a pretensão executiva por tempo indefinido à revelia de atos concretos de impulsão. A simples propositura de novos requerimentos, especialmente após o decurso do prazo prescricional e sem resultado útil à satisfação do crédito, não é suficiente para elidir a prescrição já consumada.

Além do mais, conforme entendimento deste Sodalício, a ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual.

No mesmo sentido é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO . DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS . HONORÁRIOS. ART. 921, § 5º, DO CPC. INCIDÊNCIA . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito é desnecessária para a decretação da prescrição intercorrente, exigindo-se apenas a intimação do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório .
2. Nas hipóteses em que extinto o processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando a condenação em custas e em honorários sucumbenciais, com fundamento no § 5º do art. 921 do CPC. 3 . Agravo interno provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 2091475 MG 2023/0281782-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Com efeito, opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.

A propósito, colaciono os precedentes deste Sodalício sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ENCAMINHADO AO ARQUIVO PROVISÓRIO HÁ QUASE 10 ANOS SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a prescrição intercorrente se os autos permanecem em arquivo provisório, sem qualquer manifestação do credor em promover atos e procedimentos de impulso processual, por prazo superior ao da prescrição da ação.”
(TJ-MT - APL: 00000697619938110040 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/10/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO LASTREADA E TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO INCISO I DO § 5º DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO MANTIDO EM ARQUIVO PROVISÓRIO POR PERÍODO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE - VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - IRRELEVÂNCIA PARA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA PREVISTA NO § 2º, ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA DESPROVIDO – RECURSO CHRISTIANE FERNANDES RIBEIRO PROVIDO. A ausência de intimação do credor não tem o condão de afastar a prescrição, visando tal ato, apenas, dar oportunidade ao credor para apresentar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do referido instituto processual. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança referente à título judicial é de 05 (cinco) anos, nos termos do inciso I, § 5º do art. 206 do Código Civil; e ao contrário do que pretende demonstrar o Apelante, o processo permaneceu arquivo provisório a seu pedido, tendo então o exequente permanecido inerte por período superior a 05 (cinco) anos.”
(TJ-MT - AC: 00227719020058110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

Ademais, mesmo que o exequente tenha, após 2020, formulado requerimentos em sistemas como Sisbajud, CNIB ou Renajud, tais medidas foram adotadas quando já consumado o prazo quinquenal, não sendo aptas a reverter os efeitos extintivos decorrentes da prescrição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE . PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC . PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1 .604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.
2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos . 3. Agravo interno desprovido.” (
STJ - AgInt no AREsp: 1937695 GO 2021/0215443-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No que tange os honorários de sucumbência fixados na origem, trata-se de matéria de ordem pública, de modo que a sentença merece reforma.

Sobre o tema, vale consignar que por um período houve o debate a respeito da distribuição sucumbencial nos casos de extinção de execução ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. O c. STJ firmou posição no sentido de que se aplicaria a causalidade, atribuindo-se ao devedor os ônus em questão. De outro lado, existindo resistência, aplicar-se-ia o princípio da sucumbência.

No entanto, em 2021 entrou em vigor a Lei nº 14.194/2021 que alterou o art. 921, § 5º do CPC, assim dispondo:

“§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. ”
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

Sobre o assunto, o e. STJ tem decidido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. 1.Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais. 3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido. 6. Recurso especial conhecido e provido. ”
(STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Portanto, de acordo com a atual disposição, o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo sem quaisquer ônus às partes, seja exequente, seja executada. Trata-se de hipótese singular, à medida em que há processo, mas não se fala em vencedor ou vencido.

Assim, considerando no caso dos autos que a sentença foi proferida após 26 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica fixação de custas e despesas processuais, merecendo reforma da sentença no ponto.

A propósito, eis o entendimento desta c. Câmara e deste e. sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA –
EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 921, §5º, DO CPC
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual. In casu, constatado que a citação editalícia foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a prescrição.
Na hipótese, incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5º, do CPC. Precedentes do STJ.
(N.U 1022589-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -
RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 921, §5º, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - EXTINÇÃO SEM ÔNUS
- RECURSO DESPROVIDO.
1. “Após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. 5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.” (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).
2. Recurso desprovido.-”
(N.U 0012474-58.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 11/12/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação em custas, despesas processuais e honorários de sucumbência.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025